Tribunal: STJ
Processo: 0004817-42.2018.8.08.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792913 - ES (2024/0434220-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES020997
AGRAVADO
: EDER FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI - ES016821
AGRAVADO
: CARLOS SANTOS DA ROCHA
ADVOGADOS
: NADIA LORENZONI - ES015419
KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXÃO - ES018643
MARIA THEREZA MARGOTTO MARIANELLI - ES029189
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A reapreciação de fatos e provas é vedada em recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 305677ea-1e57-4c24-b43c-5c88c398eb86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792913 - ES (2024/0434220-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES020997
AGRAVADO
: EDER FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI - ES016821
AGRAVADO
: CARLOS SANTOS DA ROCHA
ADVOGADOS
: NADIA LORENZONI - ES015419
KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXÃO - ES018643
MARIA THEREZA MARGOTTO MARIANELLI - ES029189
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A reapreciação de fatos e provas é vedada em recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por MULTISHOW PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA em face de decisão que conheceu do agravo por ela interposto
para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões, alega que, ao contrário do que constou na decisão
agravada, não incide à hipótese o enunciado da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada não conheceu do recurso especial em razão da
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Ao examinar as alegações da agravante, conclui-se não haver razão
jurídica apta a conduzir a reforma do julgado, conforme se demonstrará a seguir.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA50086166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:28:10
Código de Controle do Documento: 407f60c6-e248-49c0-ba4e-b95c155a7304

O acórdão proferido pelo TJ/ES alcançou a conclusão de que não houve
violação do direito marcário de titularidade da agravante a partir da análise
minuciosa dos elementos de fato e de prova integrantes dos autos.
Vale conferir, a propósito, as seguintes passagens do aresto referido:

A partir do
apresentados aos autos, verifica-se
exame dos documentos
que, em verdade, não se trata de uso indevido da marca, mas apenas referência de
, rememorando-se a
que os Apelados integraram a banda musical em questão
trajetória dos atuais cantores, tal como se identifica nos encartes e nas propagandas
nas mídias sociais acostados, veja-se:
[...]
Em atenção
, três considerações merecem
aos documentos transcritos
destaque: (i) trata-se de menção ao nome da marca de titularidade da Apelante e
trazem expressamente o nome dos dois Apelados como vocalistas, na qualidade de
ex- integrantes; (ii) todas as propagandas não foram veiculadas expressamente
pelos Apelados, mas divulgação de terceiros em relação ao trabalho destes; (iii) a
forma de divulgação não causa equívoco, diante da expressa identificação de que se
trata de apresentação de ex-componentes da banda.
Assim, não se confunde a história profissional com o direito ao uso da
marca, mas é necessário evidenciar que esta é inerente à atividade dos Apelantes e,
portanto, indissociável de seu caminho pessoal e laborativo, de modo que se mostra
possível a alusão ao nome "Trio Chapahalls", na qualidade de ex-cantores. Tanto é
assim que os documentos explicitam que fizeram parte da formação original ou que
relembrariam os sucessos da banda, sem a ideia de que ainda seriam integrantes do
.
trio
Verifica-se, ainda, que os Recorridos acostaram aos autos documentos
de divulgação de sua carreira solo, em que nem sequer fazem menção à marca em
, o que vai de encontro à afirmação da Apelante de que só teriam êxito em
questão
seu show pela veiculação de seu nome à marca objeto de controvérsia.
Nesse ponto, o fato de terem sido integrantes do Trio Chapahall's é
característica inerente à prestação de seu serviço de cantores, de modo que a sua
participação faz parte de seu caminho profissional e de sua história de vida,
notadamente porque foram os fundadores e foram com eles que tudo se iniciou.
[...]
Dessa forma, o meio de divulgação não causa confusão ao público na
, eis que devidamente delineado e esclarecido que os Apelados
utilização da marca
já foram integrantes da banda, sem, contudo, os Recorridos se valerem desta para
realização do seu trabalho, tratando-se apenas de menção a sua trajetória.
(e-STJ fls. 945/948, sem destaque no original)

Vale acrescentar que a imprescindibilidade de reexame de fatos e provas
para enfrentamento do mérito do recurso especial pode ser percebida até mesmo
da leitura das alegações da própria agravante:

[...] o público que conhece CARLINHOS ROCHA e EDER DE OLIVEIRA é
infinitamente menor dos que conhecem o Trio Chapahalls, razão pelo qual os
recorridos fazem uso indevido da marca para atrair público e, com todas as vênias,
Documento eletrônico VDA50086166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:28:10
Código de Controle do Documento: 407f60c6-e248-49c0-ba4e-b95c155a7304

grande parte dos anúncios destacados no acórdão não deixam claro de que os
mesmos são meros ex-integrantes, havendo uma confusão entre os cantores e a
banda [...]
(e-STJ fl. 1082)

Diante disso, denota-se, a toda evidência, que a alteração das
conclusões do acórdão recorrido exigiria o revolvimento de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50086166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 14:28:10
Código de Controle do Documento: 407f60c6-e248-49c0-ba4e-b95c155a7304

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.913 / ES
Número Registro: 2024/0434220-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048174220188080014
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES020997
AGRAVADO
: EDER FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI - ES016821
AGRAVADO
: CARLOS SANTOS DA ROCHA
ADVOGADOS : NADIA LORENZONI - ES015419
KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXÃO - ES018643
MARIA THEREZA MARGOTTO MARIANELLI - ES029189
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
Documento eletrônico VDA50972075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: 902edae5-3d6c-4b70-a691-1685d69d6289

PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES020997
AGRAVADO
: EDER FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI - ES016821
AGRAVADO
: CARLOS SANTOS DA ROCHA
ADVOGADOS : NADIA LORENZONI - ES015419
KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXÃO - ES018643
MARIA THEREZA MARGOTTO MARIANELLI - ES029189
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: 902edae5-3d6c-4b70-a691-1685d69d6289